Tribunal: TJPA
Processo: 0802902-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802902-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEOVAN MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802902-57.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO ALAN ELLERES MORAES.

PACIENTE: JEOVAN MORAES DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2
º E 213,
AMBOS DO CPB.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM MOTIVO DIVERSO DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DESCABIMENTO. O JUÍZO DEVE SE VINCULAR AO PEDIDO E NÃO AOS FUNDAMENTOS DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais. Ademais, este argumento ficou superado com a decretação da prisão preventiva;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência a instrução processual, demonstrada pela gravidade da infração penal, uma vez que a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar, em razão da gravidade em concreto do delito de roubo majorado e estupro, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, tendo em vista a impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Alegação de excesso de linguagem no decreto de prisão, pois, o magistrado que decretou a custódia cautelar teria utilizado fundamento diverso da representação feita pela autoridade policial não merece prosperar, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e ainda que com argumentos diversos dos contidos na representação feita pela autoridade policial, não há motivos para a concessão do presente
Habeas Corpus
, pois o magistrado
a quo
deve se vincular aos pedidos e não a motivação do requerimento;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JEOVAN MORAES DA SILVA, preso preventivamente no dia 31/01/2022, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º e 213, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) não realização da audiência de custódia; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) o excesso de linguagem no decreto de prisão, pois, o magistrado que decretou a custódia cautelar teria utilizado fundamento diverso da requisição feita pela autoridade policial, o que tornaria ilegal a prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 8504598 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 8682926 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 9215934 - páginas 1 a 11). O feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, nos dias nos dias 12/10/2021 e 21/11/2021, por volta das 10H30 e 15H15, respectivamente, no Parque Estadual do Utinga, localizado na Avenida João Paulo II, S/Nº, bairro Curió Utinga, cidade de Belém, Estado do Pará, o paciente, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cometeu os crimes de roubo majorado e estupro em desfavor das vítimas KARINA NASCIMENTO GOMES, WILSARA SASHA LEITE SANTOS, JÉSSICA NAYARA PINHEIRO DE SOUSA e WANNE LAGOIA LOBATO KAMADA.

Por meio de escuta especializada, as vítimas KARINA GOMES e WILSARA SANTOS, de forma uníssona, narraram que, no dia 12/10/2021, por volta das 10H30, estavam caminhando em uma trilha dentro do parque anteriormente citado, quando foram surpreendidas pelo coacto, que surgiu de dentro do mato portando uma arma de fogo e uma arma branca (faca), subtraindo das vítimas 02 (dois) aparelhos celulares, vales digitais, dinheiro e a mochila de uma das vítimas. Ato contínuo, com a arma em punho o coacto começou a beijar forçadamente e de forma lasciva a vítima WILSARA SANTOS, bem como também apalpou seus seios, nádegas e órgão genital.

Da mesma forma, o paciente empreendeu o ato libidinoso em relação à vítima KARINA GOMES, de modo que ficava alternando a empreitada criminosa de estupro entre as vítimas.

Não satisfeito com o que havia feito, o coacto tentou forçar as vítimas a entrarem na floresta. Elas, porém, ficaram desesperadas e imploraram para que não fizesse nada, dizendo que havia policiais por perto e que os mesmos não demorariam a passar pelo local. Diante disso, o coacto se evadiu.

Considerando que os crimes acima narrados tiveram grande repercussão nos meios de comunicação, rede social etc., as vítimas WANNE KAMADA e JÉSSICA SOUSA, tomaram conhecimento dos autos do Inquérito Policial nº 00035/2021.102815-8 e de que o paciente seria interrogado pela autoridade policial. À vista disso, compareceram à Delegacia Especializada de Violência Contra a Mulher - DEAM para comunicar que também foram roubadas pelo coacto e da mesma forma constrangidas a permitir a prática de atos libidinosos.

De forma coesa, as vítimas WANNE KAMADA e JÉSSICA SOUSA narraram que no dia 21/11/2021, por volta de 15H15, estavam caminhando pelo mesmo parque anteriormente citado, quando foram abordadas pelo paciente, que estava portando uma arma de fogo e uma arma branca (facão), e lhes subtraiu 02 (dois) os aparelhos celulares e um cordão. Ato contínuo, o coacto apalpava os seios, as nádegas e a vagina de WANNE KAMADA, além de puxar a parte da frente de sua calça para olhar seu órgão genital. Da mesma forma, foi em direção à vítima JÉSSICA SOUSA, com o mesmo comportamento criminoso.

Narraram, ainda, que o paciente tentou forçá-las a entrar na floresta, ameaçando-as de morte, dizendo:
“Sei onde vocês moram. Se vocês contarem para alguém, mato vocês”
. Naquele momento algumas pessoas se aproximaram, o que fez o coacto se evadir do local. Perante a autoridade policial, as vítimas KARINA GOMES, WILSARA SANTOS, JÉSSICA SOUSA e WANNE KAMADA descreveram com precisão a fisionomia do paciente e, sem hesitação e com convicção, reconheceram o coacto como o autor dos crimes já descritos.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada à inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria de qualquer forma superada.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar do paciente para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução processual, em razão da gravidade em concreto do delito dos delitos de roubo majorado e estupro.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência a instrução processual, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial os depoimentos das duas vítimas, K.N.G e W.S.L.S, as quais alegaram terem sido roubadas e estupradas pelo representado no dia 12/10/2021 por volta das 16.30h, quando caminharam em uma trilha no Parque Ambiental do Utinga.

Segundo as declarações das vítimas, elas, além de terem sido estupradas, sem a prática de conjunção carnal, teriam tido seus pertences roubados pelo investigado, entre os quais estavam dois aparelhos de telefone celular, dinheiro, bolsa e outros objetos. Ambos os depoimentos foram convergentes no sentido de afirmar que o representado ameaçou gravemente as vítimas, fazendo uso de arma de fogo, estando, ainda, na posse de outra arma branca em sua mochila.

As vítimas afirmaram com riqueza de detalhes que o representado também teria cometido o crime de estupro contra as mesmas, beijando-as e tocando em suas regiões íntimas por cima da roupa.

O investigado foi qualificado e interrogado pela Polícia, ocasião em que confessou a prática do roubo contra as ofendidas, porém negou ter praticado o estupro, apresentando sua versão dos fatos. Em suas declarações afirmou, ainda, que já teria praticado outro crime de roubo contra outra vítima mulher, também no Parque do Utinga, no dia 27/11/2021.

Os crimes, em tese, praticados pelo representado, de estupro e roubo, são de natureza gravíssima, tendo sido perpetrados contra duas mulheres, em plena luz do dia, mas em local que não havia circulação de outras pessoas, o que teria garantido a consumação do fato.

As declarações das ofendidas não apresentam contradições entre si, cujos fatos foram em parte, confessadas pelo próprio representado. O mesmo apresentou detalhes do fato criminoso relacionado ao roubo, afirmando, também, que já teria praticado outro roubo recentemente nas mesmas circunstâncias e com mesmo modus operandi, de maneira que o agente ficava escondido na mata, escolhia as vítimas e, após roubá-las, empreendia fuga em uma rabeta de madeira pelo rio.

O interrogatório do investigado denota para sua periculosidade concreta, vez que as provas colhidas durante a investigação dão subsídios suficientes à prática de delitos graves contra ambas as vítimas. Além disso, o próprio requerido aponta reiteração delitiva, vez que afirmou que cometeu outro roubo, contra vítima também mulher, no mesmo local, correspondente ao Parque do Utinga.

Os atos relacionados ao crime de estupro, neste particular, não deixaram vestígios nos corpos das vítimas. Por outro lado, é de se destacar que dentro das circunstâncias fáticas em apreço, resta evidente e de forma consistente robustez na materialidade delitiva, além dos indícios de autoria apontando para o representado, ressaltando, que a materialidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal está devidamente amparada na palavra das vítimas.[...]

[...]Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelo representado, justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, inclusive diante do crime roubo, o qual fora confessado pelo próprio investigado,

fazendo uso ostensivo de arma, ameaçando gravemente duas vítimas mulheres, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.[...]

[...]Ressalta-se, ainda, que, ante os elementos de prova trazidos aos autos, concernentes ao farto material probatório, tem-se, em tese, que o requerido não teria nenhum freio moral que o impeça à novas práticas delitivas.

Portanto, estaria manifesto o alto grau de periculosidade do representado, já que este, por suas atitudes, em relação ao crime em apreço, demonstram, em tese, absoluto desprezo pela vida humana, em especial das mulheres, já que não titubeia, inclusive, em ameaçar gravemente a vida de terceiros, no vil afã de alcançar vantagem material e sexual indevida.

Nesse diapasão, vê-se, especificamente no caso concreto, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados se mostram suficientes ou adequadas. A reiteração delitiva do investigado também é elemento de destaque para demonstrar a necessidade da prisão.[...]

[...]Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e por conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEOVAN MORAES DA SILVA, brasileiro, filho de Simone Moraes da Silva, portador do RG 8667964 PC/PA, com endereço residencial situado no Rio Guamá, Igarapé Sapucaia, 12, Ribeirinha, Belém/PA, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra o mesmo.[...]

DO EXCESSO DE LINGUAGEM NO DECRETO DE PRISÃO

A defesa aduz, contudo,

ilegalidade no decreto de prisão preventiva mantido pela autoridade coatora, pois a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente com base na aplicação da lei penal, por que, na ótica da Delegada representaria um risco de fuga, todavia o magistrado da Vara de Inquéritos Policias e Medidas Cautelares fundamentou a sua decisão com base na garantia da ordem pública, com fundamento totalmente diferente do requerido pela autoridade policial, o que seria ilegal, pois o juiz não poderia decretar a prisão com outros fundamentos, sob pena de clara violação do artigo 311 do CPP.

Na verdade, não há ilegalidade na fundamentação empregada na custódia cautelar, pois a autoridade judicial não está vinculada à argumentação específica da representação da custódia preventiva, bastando apenas a devida representação nos termos do artigo 311 do CPP, tendo em vista que, no caso vige o livre convencimento motivado, considerando que o inquérito policial é mera peça informativa.

Ante o exposto, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução processual inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/05/2022